Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704042-80.2022.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIANA DA SILVA LIMA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DAMIANA DA SILVA LIMA em face da r. sentença exarada sob o ID 76589552. Na origem, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II propôs ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor da apelante, sustentando que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo marca VW, modelo GOL CITY 1.0, ano/modelo 2012/2013, placa JKF7281, no valor total de R$ 23.724,03 (vinte e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e três centavos), com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas. A parte autora destacou que, devido ao inadimplemento do contrato, a partir da parcela com vencimento em 20/06/2022, promoveu a notificação da ré a respeito da mora. Invocando a aplicação do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela. No mérito, postulou a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor. Em sentença de ID 48174408, o d. Magistrado de origem indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em decorrência do não atendimento das determinações de emendas. No acórdão de ID 50413221, esta e. 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para cassar a sentença e reconhecer a validade do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), juntado aos autos com a assinatura digital sem a certificação pela ICP-Brasil, com fulcro na MP 2.200-2/2001. A medida liminar foi deferida (ID 76589444) e cumprida (ID 76589524). A requerida apresentou contestação acompanhada de reconvenção no ID 76589527, pela qual defendeu, em preliminar, a carência da ação, ao argumento de que o contrato de alienação fiduciária não foi devidamente registrado em cartório de títulos e documentos, em afronta ao art. 66, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, o que tornaria nulos os atos posteriores, inclusive a constituição em mora e a própria apreensão do bem. Alega, ainda, ausência de interesse de agir, pois o contrato não conteria previsão expressa para a propositura de ação de busca e apreensão, configurando violação ao princípio da boa-fé e ao art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que o valor do bem foi elevado sem justa causa, contrariando o art. 39, X, do CDC, e que as parcelas cobradas seriam superiores ao efetivamente devido, resultando em adiantamento de pagamentos e amortização indevida de juros. Defende, com base em cálculo próprio, que o saldo devedor correto seria de R$ 8.180,79 (oito mil cento e oitenta reais e setenta e nove centavos). Em reconvenção, defendeu a não constituição e a descaracterização da mora, ante a flagrante abusividade dos encargos contratuais, dentre eles: 1) tarifa de cadastro (R$ 700,00), defendendo que o valor seria excessivo frente ao mercado e deveria ser reduzido (para R$ 100,00), com restituição em dobro da diferença; 2) tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, consideradas indevidas, bem como a descaracterização da mora em razão das cobranças abusivas. Ao final, pugnou pela declaração de abusividade do contrato e consequente afastamento da mora, pela improcedência da ação de busca e apreensão e a condenação da autora à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de condenação da requerente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após apresentação de réplicas (ID 76589541 e 76589544), as partes declinaram da dilação probatória. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 76589552), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão para declarar resolvido o contrato firmado pelas partes, e para determinar a reintegração da posse do bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor do autor. Ato contínuo, julgou improcedente o pedido reconvencional. A parte ré/reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à requerida/reconvinte no ID 237812138. A ré interpôs recurso de apelação (ID 76589554), requerendo seu recebimento no duplo efeito. Em sede preliminar, reitera que o contrato celebrado não contém previsão expressa autorizando a propositura de ação de busca e apreensão, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva e o direito de informação previsto no art. 6o, III e IV, e art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reconhecida a ausência de interesse de agir do credor. Aduz, ainda em sede preliminar, a carência da ação pela falta de registro do contrato de alienação fiduciária em cartório de títulos e documentos, nos termos do art. 66, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, e pela ausência de descrição adequada do bem, o que acarretaria a nulidade da constituição em mora e dos atos subsequentes. Aponta a irregularidade da notificação editalícia utilizada para comprovação da mora, alegando que não houve esgotamento dos meios de localização da devedora, em afronta ao Tema 921 do STJ, segundo o qual o tabelião deve, antes da intimação por edital, tentar a notificação pessoal no endereço informado no contrato. No mérito, defende a possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, com base nos artigos 401 do Código Civil e 6o, VI, do CDC, sustentando que a exigência de quitação integral da dívida — prevista na redação atual do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 — é desproporcional e incompatível com o princípio da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Requer, nesse sentido, a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo do débito, com a exclusão de encargos abusivos e amortização das parcelas vincendas. A apelante alega, ainda, que houve cerceamento de defesa ao se determinar a apreensão imediata do bem. Noutro ponto, sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, vedada pela Súmula 121 do STF, à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, e aos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado. Afirma que tais práticas configuram enriquecimento ilícito e violam os princípios da equidade e do equilíbrio contratual previstos no CDC. Ao final, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo apreendido, ou sua conversão em perdas e danos. Subsidiariamente, postula a autorização para purgar a mora mediante o pagamento do valor recalculado pela contadoria judicial. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 237812138). Em contrarrazões (ID 76589557), a parte apelada aponta que a tese acerca da possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas constitui indevida inovação em sede recursal, pois essa questão não foi arguida na contestação e só foi levantada na apelação. Além disso, reforça que a alegação de cerceamento de defesa e a discussão sobre a regularidade da notificação editalícia também não foram suscitadas em primeiro grau, tratando-se de fundamentos inéditos em sede recursal. No mérito, argumenta que a ação está amparada no Decreto-Lei no 911/69 e que a mora foi corretamente constituída, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço contratual, sendo o protesto editalício utilizado apenas após frustradas as tentativas de intimação pessoal, em conformidade com o entendimento do STJ. Aduz que o inadimplemento da apelante é incontroverso e legitima a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. Ressalta que o contrato foi regularmente celebrado, sem abusividade nas cláusulas, e que os juros remuneratórios estão de acordo com a taxa de mercado. Acrescenta que a capitalização mensal de juros é admitida pelo STJ quando expressamente prevista, como ocorre no caso, e que não houve cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos. Afirma, ainda, que não há violação ao CDC, tendo sido observados os princípios da transparência e da boa-fé, e que a apelante exerceu plenamente o contraditório, não havendo cerceamento de defesa. Ao final, sustenta que as teses da apelante configuram inovação recursal, motivo pelo qual requer o não conhecimento da apelação e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da sentença em todos os termos. É o relatório. Decido. DA INOVAÇÃO RECURSAL Em contrarrazões (ID 76589557), a parte apelada aponta que a tese acerca da possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas constitui indevida inovação em sede recursal, pois essa questão não foi arguida na contestação e só foi levantada na apelação. Além disso, reforça que a alegação de cerceamento de defesa e a discussão sobre a regularidade da notificação editalícia também não foram suscitadas em primeiro grau, tratando-se de fundamentos inéditos em sede recursal. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, em contestação e reconvenção (ID 76589527), a ré/apelante sustentou, em síntese: (i) a carência da ação, por ausência de registro do contrato no cartório de títulos e documentos (art. 66, §1o, do Decreto-Lei no 911/69); (ii) a ausência de interesse de agir do credor, sob o argumento de que não havia previsão contratual para busca e apreensão; (iii) a abusividade de encargos contratuais, de forma genérica, requerendo revisão e compensação de valores; (iv) a descaracterização da mora em razão de cláusulas abusivas; (v) o direito de permanecer na posse do veículo até o trânsito em julgado; e (vi) indenização por danos morais. No exame da apelação interposta no ID 76589554, constata-se que houve não apenas a reprodução parcial dos argumentos deduzidos em contestação, mas uma efetiva ampliação das teses e, em diversos pontos, inovação recursal. Isso porque a distinção entre os fundamentos articulados em primeiro grau e aqueles trazidos no recurso revela que a insurgência recursal não se limita a devolver ao Tribunal as questões submetidas ao juízo de origem, mas sim amplia o debate com novos argumentos, fundamentos e pretensões. Em primeiro lugar, quanto à alegação de possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, observa-se a ocorrência de clara inovação recursal. Na contestação, a ré limitou-se a sustentar a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos. Não foi ventilada a tese de que seria possível purgar a mora com o adimplemento das parcelas vencidas. Assim, o recurso de apelação, ao trazer esse novo fundamento, altera o eixo da discussão, introduzindo tese inédita e não debatida em primeiro grau. Em relação às cláusulas contratuais, a apelante sustenta a abusividade quanto à capitalização mensal de juros, vedada pela Súmula 121 do STF, à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos e aos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, invocando inclusive as Súmulas 30, 294 e 382 do STJ. Na contestação, contudo, tais pontos não foram discutidos, de forma que a alegação de abusividade foi genérica, direcionada especificamente à cobrança de tarifas e encargos excessivos quanto à tarifas de registro, de cadastro e de avaliação do bem, sem menção a outras cláusulas específicas, só aduzidas por ocasião do recurso de apelação. O aprofundamento no recurso, com a indicação de outras cláusulas controvertidas, com adoção de fundamentos técnicos complementares, configura ampliação da tese originalmente deduzida, extrapolando os limites da controvérsia tal como proposta na defesa inicial. Também a tese sobre a irregularidade da notificação editalícia foi debatida pela parte apelante apenas em sede recursal. Na contestação, a mora foi impugnada sob o prisma da ausência de registro do contrato e da abusividade dos encargos. A discussão sobre a validade da notificação por edital, com invocação do Tema 921 do STJ, é fundamento novo, não arguido em momento anterior, e, portanto, caracteriza inovação recursal. Além disso, o recurso introduz de forma extemporânea a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a apreensão do bem antes do trânsito em julgado teria violado o contraditório. Contudo essa tese não encontra respaldo na contestação, em que a ré sustentou o direito de permanecer na posse do veículo até o julgamento definitivo, mas não sob a ótica de supressão do contraditório ou limitação de defesa. Trata-se, portanto, de clara inovação recursal, em verdadeiro intuito de aditamento à peça de defesa. Portanto, a apelação não se limita a reapresentar as razões já trazidas em primeiro grau, mas amplia e inova substancialmente as teses, invocando fundamentos jurídicos inéditos e aprofundando de modo incompatível com o efeito devolutivo próprio do recurso de apelação. Justamente por não terem sido suscitados na origem, os pontos discutidos pela parte apelante, em suas razões recursais, sequer se transfiguraram em questões controvertidas, a serem debatidas na r. sentença, que se limitou a analisar o ponto central da controvérsia, quanto à possiblidade de revisão de cláusulas contratuais sem purga da mora. Trata-se, portanto, de recurso que, ao inovar nas razões recursais, não pode ser conhecido, ante a vedação legal de inovação recursal e o risco de supressão de instância. Portanto, a preliminar suscitada pela parte apelada merece acolhida. DA INÉPCIA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUSCITADA DE OFÍCIO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Há hipótese dos autos, o principal fundamento da r. sentença (ID 76589552) foi a ausência de purgação da mora pela devedora, o que levou à consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. O juízo de origem destacou que, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, somente com o pagamento da integralidade da dívida seria possível discutir eventual abusividade contratual ou pleitear indenizações. Como a ré não purgou a mora após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, ficou inviabilizada a revisão do contrato e a análise de encargos supostamente abusivos. Em razão disso, o pedido inicial foi julgado procedente, com a resolução do contrato e a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do autor, e a reconvenção proposta pela devedora foi julgada improcedente. Assim, a sentença hostilizada fundamentou-se, em especial, na ausência de purgação da mora, o que inviabiliza a discussão sobre cláusulas contratuais ou eventual repetição de valores, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.040 e art. 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969). O recurso de apelação interposto pela devedora, contudo, não ataca especificamente os fundamentos da sentença. Isso porque as razões recursais concentram-se na alegação genérica de abusividade contratual, invocando excesso de encargos, necessidade de compensação de valores e direito de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas. A apelante também suscita teses relacionadas à ausência de registro do contrato em cartório, à invalidade da notificação editalícia e à suposta nulidade da ação de busca e apreensão por afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em nenhum momento rebate o ponto central da decisão recorrida: a consolidação da propriedade em favor do credor em razão da ausência de purgação da mora, o que, por si só, inviabiliza a apreciação das demais alegações. Ora, a sentença foi clara ao estabelecer que, sem a purga da mora, não é possível discutir cláusulas contratuais nem pleitear a restituição de valores supostamente cobrados a maior. Esse fundamento, de caráter objetivo e vinculante, não foi enfrentado pela apelante. Ao invés disso, a insurgência limitou-se a repetir alegações de abusividade e a formular pedidos incompatíveis com a moldura fática e jurídica fixada na decisão, ignorando o núcleo da ratio decidendi adotada pelo juízo de origem. Dessa forma, verifica-se manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, segundo o qual as razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência desse enfrentamento direto caracteriza deficiência na fundamentação do apelo, impedindo o seu conhecimento, na medida em que não se estabelece a necessária dialética processual entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte insurgente. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que,ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, também por este motivo, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela requerida manifestamente inadmissível pela inovação recursal e pela violação ao princípio da dialeticidade. Considerando que a apelação não foi conhecida, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pela parte ré para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à ré no ID 237812138. Advirto à parte recorrente que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 18:27:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora